Tribunal: TJMT
Processo: 1040696-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040696-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA LIMA DE SOUZA - CPF: 064.618.051-76 (APELANTE), PATRICIA COLUNA DA SILVA - CPF: 026.011.801-02 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO), LIA CHRISTIANE APARECIDA DE SOUZA SANTOS - CPF: 890.471.841-49 (APELANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LIMA DE SOUZA - CPF: 064.618.051-76 (APELADO), PATRICIA COLUNA DA SILVA - CPF: 026.011.801-02 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO), LIA CHRISTIANE APARECIDA DE SOUZA SANTOS - CPF: 890.471.841-49 (APELADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), LIA CHRISTIANE APARECIDA DE SOUZA SANTOS - CPF: 890.471.841-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral formulado por consumidora menor de idade à época dos fatos, reconhecendo responsabilidade do supermercado por abordagem vexatória e acusação infundada de furto, fixando a indenização em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a empresa ré é civilmente responsável por abordagem pública, discriminatória e constrangedora realizada por sua preposta contra consumidora menor de idade; e (ii) se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano, independentemente de culpa.

A narrativa da autora é verossímil e amparada por boletim de ocorrência e descrição circunstanciada, enquanto a ré não apresentou imagens, registros internos ou testemunhas capazes de infirmar os fatos.

Aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, CDC), não desconstituída pela ré.

Valor fixado na sentença revela-se proporcional à gravidade do dano, à condição econômica das partes e aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A abordagem vexatória e infundada de consumidor menor de idade em estabelecimento comercial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo-lhe o ônus de comprovar fato excludente, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inc. VIII, e 14, § 3o; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0019762-37.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de indenização por dano moral, ajuizada por Maria Luiza Lima de Souza, menor à época dos fatos,

em desfavor de SDB Comércio de Alimentos Ltda. (Supermercados Comper), julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescidos de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, SDB Comércio de Alimentos Ltda. sustenta, em suma, que a sentença se baseou em presunções indevidas e em aplicação automática da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, sem que houvesse verossimilhança mínima ou indícios concretos dos fatos alegados. Alega que a autora não comprovou ato ilícito, dano ou nexo causal, que não há imagens, testemunhas ou identificação da suposta funcionária, e que o boletim de ocorrência não é suficiente para embasar a condenação. Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos; subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, Maria Luiza de Lima Souza recorre buscando a majoração do valor do dano moral arbitrado, sustentando que o montante de R$ 5.000,00 é ínfimo diante da gravidade da situação vivida, isto é, acusação injusta de furto, exposição pública, chamada ao microfone, revista vexatória de seus pertences e carga discriminatória, quando ainda era menor de idade. Ao final, requer a majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais, para o patamar máximo de 20%.

Maria Luiza de Lima Souza apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 317101888).

Já SDB Comércio de Alimentos Ltda. ofertou contrarrazões, suscitando preliminar de intempestividade do recurso da autora. No mérito, postulou pelo desprovimento do apelo adverso (id. 317101898).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Luiza Lima de Souza, à época menor de idade, representada por sua genitora Lia Christiane Aparecida De Souza Santos, move ação de indenização por dano moral em desfavor de SDB Comércio de Alimentos Ltda. (Supermercados COMPER), objetivando a reparação decorrente de abordagem vexatória e acusação injusta de furto ocorridas no interior do estabelecimento comercial.

Alega, em apertada síntese, que em 24.11.2023, ao comparecer ao supermercado réu no bairro CPA I, foi acusada indevidamente por uma fiscal de loja de haver subtraído um pacote de biscoito, sendo chamada pelo microfone, conduzida ao setor de segurança e submetida à revista de sua mochila na frente de clientes e funcionários, ocasião em que a preposta teria retirado seus pertences, colocando-os no chão, sem que fosse encontrado qualquer item não pago.

Afirma que, apesar da apresentação do cupom fiscal por sua mãe, a funcionária permaneceu insinuando a prática de furto, atitude que teria sido discriminatória, humilhante e profundamente constrangedora. Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A parte requerida apresentou contestação defendendo que não houve qualquer abordagem vexatória ou acusação indevida, sustentando a inexistência de prova mínima dos fatos narrados. Alega que a autora não identificou a suposta fiscal responsável, não apresentou testemunhas, não produziu requerimento de imagens no momento do ocorrido, e que o boletim de ocorrência é documento unilateral e insuficiente para embasar condenação. Aduz que inexiste ato ilícito, dano ou nexo causal, pugnando pela improcedência total dos pedidos (id. 317101868).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova. Sustenta que a ré, embora detentora dos meios probatórios, não apresentou imagens, documentos internos ou qualquer elemento apto a infirmar a narrativa inicial, além de destacar a proteção especial conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Reitera a verossimilhança dos fatos e reafirma a ocorrência do dano moral
in re ipsa
(id. 317101871).

O Ministério Público manifestou pela não intervenção ministerial, diante da superveniência da maioridade da autora (id. 317101874).

Na sequência, após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade da ré e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescidos de encargos legais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 317101879).

Não concordando com a r. sentença, ambos recorrem.

A SDB Comércio de Alimentos Ltda. interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença se baseou em presunções indevidas e em aplicação automática da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, sem que houvesse verossimilhança mínima ou indícios concretos dos fatos alegados. Alega que a autora não comprovou ato ilícito, dano ou nexo causal, que não há imagens, testemunhas ou identificação da suposta funcionária, e que o boletim de ocorrência não é suficiente para embasar a condenação. Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos; subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório (id. 317101882).

Por outro lado, a autora Maria Luiza Lima de Souza recorre buscando a majoração do valor indenizatório, sustentando que o montante de R$ 5.000,00 é ínfimo diante da gravidade da situação vivida, isto é, a acusação injusta de furto, exposição pública, chamada ao microfone, revista vexatória de seus pertences e carga discriminatória, quando ainda era menor de idade (id. 317101894).

Pois bem.

Preliminarmente, a ré SDB Comércio de Alimentos Ltda., sustenta, em suas contrarrazões, a intempestividade do recurso da autora, afirmando que foi juntado aos autos apenas um documento em branco ou arquivo corrompido, sem conteúdo válido, o que não configuraria a interposição formal do recurso dentro do prazo legal. Em razão disso, a apelação posteriormente apresentada estaria fora do prazo, requerendo, por conseguinte, o não conhecimento do recurso.

Sem razão. Conforme se verifica do id. 317101892, a própria Secretaria da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá certificou que houve erro material no processamento da petição juntada no prazo recursal, razão pela qual houve a devolução do prazo à parte autora para adequada interposição do seu recurso de apelação.

Assim,
rejeito a preliminar
de intempestividade.

Superado esse ponto, mister se faz constar que os recursos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das argumentações postas nas razões recursais.

Cinge-se a controvérsia em torno da alegada abordagem vexatória, com acusação injusta de furto, supostamente praticada por preposta da ré contra a autora, então menor de idade à época dos fatos, ocorridos no interior do supermercado.

De proêmio, devo destacar que, em se tratando-se de relação de consumo, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

Assim, vale lembrar que nos moldes do art. 14 do CDC “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

Dito isso, extrai-se dos autos que a autora apresentou narrativa coerente, respaldada em boletim de ocorrência e em descrição detalhada dos fatos, apontando abordagem pública, chamada ao microfone, revista de seus pertences diante de outros clientes e insistência da preposta em acusação jamais comprovada.

A empresa ré, por sua vez, não produziu qualquer elemento probatório capaz de desconstituir tais alegações. Digo isso, pois nada apresentou, deixando de trazer imagens de câmeras de segurança no dia e hora do fato, não identificou funcionários, não colacionou registros internos ou arrolou testemunhas.

Ora, em se tratando de ambiente dotado de monitoramento e de empresa com plena capacidade de preservação e fornecimento de provas, tal omissão revela inequívoca falha na prestação do serviço, sobretudo diante da incidência da inversão do ônus da prova, medida adequada e compatível com a hipossuficiência técnica da consumidora e com a verossimilhança das alegações (art. 6o, inc. VIII, do CDC).

Nesse contexto, a abordagem indevida, fundada em mera suspeita e acompanhada de exposição pública, configura ato ilícito e enseja reparação, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Não obstante, por se tratar de menor de idade à época dos fatos, incidem os arts. 5o, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vedam expressamente qualquer forma de tratamento vexatório, discriminatório ou que atente contra sua dignidade.

A propósito, veja:

“
Art. 5o
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação
, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 17.
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade,
da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 18.
É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
”

Assim, restou evidente que a autora passou por situação vexatória e humilhante, configurando falha na prestação do serviço.

A propósito, bem pontuou a douta magistrada a quo, ao asseverar,
verbis
:

“Infere-se da exordial que a autora, menor à época dos fatos, com 16 (dezesseis) anos de idade, alega que, ao se dirigir ao supermercado réu para efetuar compra, foi abordada de forma vexatória por uma fiscal de loja, que a acusou injustamente de furto de um pacote de biscoito, tendo sua mochila revistada na presença de diversos clientes, sem que houvesse qualquer comprovação da prática de ilícito. Afirma que a abordagem foi carregada de conotações discriminatórias.

A ré, devidamente citada, apresentou contestação alegando a inexistência de comprovação dos fatos narrados e pedindo a improcedência dos pedidos.

Tratando-se de típica relação de consumo, regida pelos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente pelos arts. 6o, inciso VIII, e 14, § 1o, impõe-se reconhecer a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. Nesse cenário, cabia à parte ré desconstituir minimamente os elementos probatórios carreados pela parte autora na peça inaugural, notadamente o Boletim de Ocorrência que, embora seja documento unilateral, reveste-se de verossimilhança quando conjugado com a narrativa coerente e circunstanciada dos fatos, e com a presunção de boa-fé que rege os atos processuais (CPC, art. 5o).

Contudo, a ré não logrou êxito em infirmar as alegações da autora. Deixou de apresentar qualquer imagem extraída do sistema interno de videomonitoramento, não obstante se tratar de estabelecimento de grande porte que, sabidamente, dispõe de aparato técnico para esse fim. Além disso, não formulou pedido de produção de prova, abstendo-se de arrolar qualquer preposto que pudesse elucidar os fatos narrados.

Destaco que negligência quanto à formação e supervisão de seus prepostos, bem como à guarda de elementos probatórios relevantes (como o sistema de monitoramento por vídeo), são fatores que demonstram falha grave na prestação do serviço da empresa ré.

Evidencia-se, assim, que a autora, enquanto menor de idade, foi submetida a situação vexatória, discriminatória e constrangedora perante terceiros, no interior de estabelecimento comercial da ré, decorrente de abordagem desproporcional e indevida o que configura, de forma inequívoca, dano moral indenizável.”
(id. 317101879).

Dessa forma, entendo que a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não demonstrou nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, consoante se extrai do §3o, do art. 14, do CDC, não comprovando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, caracterizando o dano moral ensejador do dever de reparação.

Portanto, restando caracterizada a falha na prestação de serviços prestados pela empresa ré,
há de se concluir pela responsabilidade quanto ao dano sofrido pela parte autora, diante da presença dos requisitos legais.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA EM FARMÁCIA – ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA (CRIME DE FURTO) – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NARRATIVA DA AUTORA AMPARADA EM OUTRA DECLARAÇÃO – RÉU QUE NÃO ILIDIU A PRETENSÃO AUTORAL – ARTIGO 12, § 3o, DO CDC – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A conduta desproporcional dos funcionários da empresa acabou expondo a recorrente a sério constrangimento, presenciado por outros consumidores, passível, portanto, de reparação civil por violação extrapatrimonial.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.
” (RAC n.o 0019762-37.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2021 – destaquei)

Assim, existindo a responsabilidade
civil, passo a análise do
quantum
indenizatório, objeto de insurgência de ambos os recorrentes.

No que se refere ao
valor
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível,
considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando a angústia e os aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso da requerida, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025